Tribunal: TJMT
Processo: 1011871-85.2025.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011871-85.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ADAO DA SILVA PONTES - CPF: 621.405.661-49 (EMBARGADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), MARIA ZULEIDE MORAIS - CPF: 654.640.951-87 (EMBARGADO), ADEMIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 070.994.619-82 (EMBARGANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE INTERESSADA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, reformando a sentença que havia julgado extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão no acórdão quanto a fundamentos do direito registral e da efetividade jurisdicional; (ii) atribuição de efeitos infringentes ao julgado; (iii) manutenção da extinção da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre fundamentos jurídicos que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo cabível para simples rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há falar em omissão quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

7. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1011871-85.2025.8.11.0055

EMBARGANTE:

ADEMIR LOPES DOS SANTOS

EMBARGADOS:

JOSE ADÃO DA SILVA PONTES E MARIA ZULEIDE MORAIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ADEMIR LOPES DOS SANTOS contra o acórdão Id. 339273145 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário por eles ajuizada.

Alega, em apertada síntese, a ocorrência de “
omissão do Acórdão no que tange ao princípio da continuidade afeto aos registros públicos e o da efetividade e racionalidade jurisdicional
(...)
devido a efetivação de registro da consolidação da propriedade no cumprimento de sentença no processo da Justiça Federal n. 0000730-85.2015.4.01.3600, o que torna sem racionalidade funcional o pedido de anulação de registro anterior em matrícula, que fora efetivado o registro posterior favorável aos peticionários
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente reforma do julgado e manutenção da extinção da lide.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Embargante à pena de multa por manejo de recurso meramente protelatório (Id. 342294876).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ADEMIR LOPES DOS SANTOS contra o acórdão Id. 339273145 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário por eles ajuizada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou esclarecido que a Ação Declaratório possui pleitos não abrangidos na ação anterior em trâmite perante a Justiça Federal, como o pedido de indenização por danos morais diante da não desocupação voluntária do imóvel, de modo que, ausente identidade de pedidos, não há falar em falta de interesse de agir para a extinção da ação.

Em verdade, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Anoto que não se verifica hipótese de aclaratórios meramente protelatórios a ensejar na aplicação da multa respectiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026